Tribunal: TJBA
Processo: 8085733-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085733-13.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEIVITE EDSON SANTOS PIRES e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, VICTOR CANARIO PENELU

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

I – Em seus aclaratórios,
o
embargante suscita vícios no julgado. Entretanto, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que, analisando todos os argumentos das partes e provas produzidas no feito,
conclui pela parcial reforma da sentença de 1º Grau, apenas para majorar o
quantum
da indenização por danos morais.

II – O recurso horizontal manejado pretende o rejulgamento da causa, absolutamente dissociada do escopo normativo previsto pelo artigo 1.022, do CPC vigente, inclusive quando os aclaratórios são versados para fins de prequestionamento.

III-
Descabem embargos de declaração para fins de correção de suposta omissão, obscuridade, ou contradição entre o julgado vergastado e teses jurídicas sustentadas pelo embargante.

IV – Decisum adequado adequado ex officio apenas para esclarecer que a correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e os juros de mora, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

V - Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085733-13.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e como embargado
DEIVITE EDSON SANTOS PIRES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no

voto
da Relatora.